Tribunal: TJSP
Processo: 1051240-90.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Capital. Coordenador Pedagógico. Estado agudo de sofrimento psíquico. Pedido de exoneração com elemento volitivo viciado. Nulidade do ato administrativo. Reintegração ao cargo público. Pagamento dos vencimentos a título indenizatório. – 1. Discernimento prejudicado. Prova. O laudo pericial do IMESC concluiu pela existência de indícios de que a autora poderia estar

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Capital. Coordenador Pedagógico. Estado agudo de sofrimento psíquico. Pedido de exoneração com elemento volitivo viciado. Nulidade do ato administrativo. Reintegração ao cargo público. Pagamento dos vencimentos a título indenizatório. – 1. Discernimento prejudicado. Prova. O laudo pericial do IMESC concluiu pela existência de indícios de que a autora poderia estar com o juízo crítico comprometido quando do pedido de exoneração. No mesmo sentido, é a informação prestada pelo Diretor Técnico do Departamento de Saúde do Servidor da Prefeitura Municipal de São Paulo. A oitiva das testemunhas corrobora a alegada situação clínica da servidora à época dos fatos, bem como a documentação médica à época indica o diagnóstico de transtorno bipolar e quadro depressivo. Considerado todo o acervo probatório, comprova-se o delicado estado da saúde mental da autora à época do pedido de exoneração. A anulação do pedido decorre do vício de vontade, não se tratando de mero arrependimento ou má fé. – 2. Vencimentos. Verba indenizatória. A autora não faz jus a valores pretéritos por dois motivos: um, a lei e a jurisprudência não admitem a contagem de tempo ficto ou o pagamento de vencimentos sem trabalho, para evitar o enriquecimento ilícito do servidor e, portanto, não há contraprestação a ser paga; e dois, ainda que requerido o recebimento dos valores na forma de indenização, o art. 182 do Código Civil aplica-se para ambas as partes; acrescenta-se ainda que não há culpa da Administração, tratando-se de vício do qual não tinha conhecimento. – 3. Sucumbência. Honorários. A sucumbência é recíproca e justifica a nova fixação das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § § 2o e 3o do CPC, a ser indicado o percentual a título de honorários advocatícios no dispositivo, considerando inclusive o trabalho em grau recursal anterior realizado pelo patrono da autora. – Procedência. Recurso do município parcialmente provido, prejudicado o recurso adesivo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1051240-
90.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada/apelante MARIA DE LURDES PAIXÃO
FIORINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do Município, prejudicado o recurso adesivo da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051240-90.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.421/20
Apelação no 1051240-90.2016 10a Câmara de Direito Público
Apte/Apdo: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apte/Apdo: Maria de Lurdes Paixão Fiorino
Origem: 15a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1051240-90.2016
Juiz: Gilsa Elena Rios

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Capital. Coordenador
Pedagógico. Estado agudo de sofrimento psíquico. Pedido de
exoneração com elemento volitivo viciado. Nulidade do ato
administrativo. Reintegração ao cargo público. Pagamento dos
vencimentos
a
título
indenizatório.

1.
Discernimento
prejudicado. Prova. O laudo pericial do IMESC concluiu pela
existência de indícios de que a autora poderia estar com o juízo
crítico comprometido quando do pedido de exoneração. No
mesmo sentido, é a informação prestada pelo Diretor Técnico do
Departamento de Saúde do Servidor da Prefeitura Municipal de
São Paulo. A oitiva das testemunhas corrobora a alegada situação
clínica da servidora à época dos fatos, bem como a documentação
médica à época indica o diagnóstico de transtorno bipolar e quadro
depressivo. Considerado todo o acervo probatório, comprova-se o
delicado estado da saúde mental da autora à época do pedido de
exoneração. A anulação do pedido decorre do vício de vontade,
não se tratando de mero arrependimento ou má fé.
2.
Vencimentos. Verba indenizatória. A autora não faz jus a valores
pretéritos por dois motivos: um, a lei e a jurisprudência não
admitem a contagem de tempo ficto ou o pagamento de
vencimentos sem trabalho, para evitar o enriquecimento ilícito do
servidor e, portanto, não há contraprestação a ser paga; e dois,
ainda que requerido o recebimento dos valores na forma de
indenização, o art. 182 do Código Civil aplica-se para ambas as
partes; acrescenta-se ainda que não há culpa da Administração,
tratando-se de vício do qual não tinha conhecimento.
3.
Sucumbência. Honorários. A sucumbência é recíproca e justifica a
nova fixação das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § §
2o e 3o do CPC, a ser indicado o percentual a título de honorários
advocatícios no dispositivo, considerando inclusive o trabalho em
grau recursal anterior realizado pelo patrono da autora.

Procedência. Recurso do município parcialmente provido,
prejudicado o recurso adesivo da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051240-90.2016.8.26.0053 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 240/242, declarada a fls. 257,
julgou improcedente a ação em que a autora pretende a anulação do ato
administrativo de exoneração a pedido e a reintegração no cargo de
Coordenadora Pedagógica; em razão da sucumbência, condenou-a no pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, observados os
benefícios da assistência judiciária gratuita.
A sentença de fls. 357/363, proferida após a anulação
da anterior e a produção das provas requerida, julgou procedente o pedido para
anular o ato administrativo que exonerou a autora, determinando a sua
reintegração ao cargo público; condenou o réu ao pagamento das parcelas que a
autora deveria ter recebido no exercício do cargo, observada a prescrição
quinquenal, devendo os valores ser corrigidos pelo IPCA-E, a partir das datas em
que deveriam ter sido pagos, acrescidos de juros moratórios nos termos da LF no
11.960/09 a partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais despendidas e honorários
advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o valor da condenação (art. 85,
§ 3o do CPC), atendidos os requisitos do art. 85, § 2o I a IV do CPC.
Apela
o
município
(fls.
365/378);
diz
que
a
incapacidade da autora para os atos da vida civil no momento do pedido de
exoneração não restou cabalmente comprovada; o pedido de exoneração de
9-3-2016 não padece de qualquer vício, traduzindo-se em expressa manifestação
de livre e espontânea vontade da autora, que não foi coagida ou induzida a
assina-lo; o ato foi deferido com a publicação no Diário Oficial do Município em
19-3-2016 e, após o deferimento, foi formulado o pedido de administrativo de
anulação; a descrição do histórico de licenças e perícias da autora não deixa
dúvidas de que, no momento em que pediu exoneração do cargo, encontrava-se
em pleno gozo de suas faculdades mentais; a servidora não estava em licença
médica concedida pela Administração Municipal, nem estava em faltas
justificadas mediante atestado no momento em que requereu a exoneração. A
autora retornou ao trabalho por expressa solicitação; os laudos periciais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051240-90.2016.8.26.0053 -Voto no
4
permitem a conclusão do real estado de saúde da autora no dia em que
solicitada a exoneração; no caso, apenas a prova técnica pode atestar a
incapacidade e, nesse contexto, a prova oral pouco pode acrescentar na
formação da convicção do juízo; as testemunhas inclusive apresentaram mera
probabilidade da autora apresentar, na época, algum transtorno de saúde; o ato
de requerer a exoneração foi eficaz, nos termos do art. 104 do CC; não há
qualquer prova de que a autora tenha sido interditada. Caso mantida a anulação
do ato, descabe a condenação ao pagamento dos salários e vantagens não
percebidas pela autora em razão do pedido de exoneração, sob pena de
caracterizar-se enriquecimento sem causa; a própria autora optou pela rescisão
do vínculo com a Administração e não é possível exigir do município o
conhecimento da alegada incapacidade, que não era dotada de publicidade e
notoriedade; a tese de impossibilidade de indenização ser paga pelo poder
público nas hipóteses em que o servidor não trabalhou foi fixada no julgamento
do Tema STF 671, com repercussão geral. Pede o provimento do recurso.
Apela adesivamente a autora (fls. 382/388); diz que o
percentual atribuído aos honorários de sucumbência devidos pela parte vencida,
referente à autora em primeiro grau, precisa ser majorado, considerando todo o
trabalho realizado; a procedência da demanda somente ocorreu após intensa
litigância da requerente; a atuação não pode ser considerada apenas mínima,
razão pela qual também não podem os honorários ser fixados com base em
percentual mínimo. Pede o provimento do recurso.
Recursos tempestivos, isentos de custas (fls. 62).
Contrarrazões da autora às fls. 389/399. O réu não apresentou contrarrazões ao
recurso adesivo (fls. 402).
É o relatório.
2.
Fatos. A autora MARIA DE LURDES PAIXÃO FIORINO
iniciou sua vida funcional junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051240-90.2016.8.26.0053 -Voto no
5
26-8-2008 e desde 2015 ocupava o cargo de Coordenador Pedagógico do CEU
Navegantes (fls. 60); exonerou-se a pedido a partir de 9-3-2016, conforme ato
publicado na imprensa oficial em 19-3-2016 (fls. 13, 181). Pede, sob a alegação
de que a exoneração foi pedida sem o necessário discernimento, pois estaria
atravessando agudo sofrimento psíquico (fls. 14/52), a reintegração no cargo
público e o pagamento de indenização em valor equivalente às parcelas que
deveria ter recebido no período compreendido entre a exoneração e a
reintegração.
3.
Processo administrativo. Em 3-8-2016 a autora
requereu administrativamente a anulação do ato de exoneração, sob a
justificativa de que, à época do pedido, não possuía o discernimento para o
referido requerimento; juntou documentos médicos que atestavam o histórico do
sofrimento psíquico (fls. 132/181). O médico e Diretor Técnico do Departamento
de Saúde do Servidor da Prefeitura Municipal de São Paulo, Cláudio Dimer
Magrini, ao prestar informações sobre o caso, afirma que, na última avaliação da
autora, realizada em 12-1-2016, o médico assistente, Dr. Klaus Jenger, solicitava
afastamento da servidora até o dia 11-1-2016, por diagnóstico de CID 10 F 32.2,
enquanto que a autora expressou o desejo de retornar ao trabalho e, não
havendo nada do ponto de vista médico que assim contraindicasse, o
afastamento foi concedido até a véspera da perícia, não havendo elementos para
manifestação sobre o estado real de saúde da servidora no dia em que requerido
o desligamento; todavia, admite também que “a ocorrência de internações
psiquiátricas e o uso do diagnóstico de F29 da CID 10, que consta no atestado
da Dra. Maria Elena K. H. Khan, cópia em fls. 47, são indicadores de gravidade e
de possível comprometimento do grau de imputabilidade do paciente” (fls. 137 e
185). No mesmo processo, o parecer da assessoria jurídica reconhece que, a
partir da análise dos atestados e relatórios médicos juntados, “é possível
constatar que a requerente de fato passou por transtornos de ordem
psicológica/psiquiátrica” e que, caso comprovada a impossibilidade da autora de
conscientemente exprimir sua vontade no momento do pedido de exoneração, a
anulação do ato é medida que se impõe; no entanto, opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051240-90.2016.8.26.0053 -Voto no
6
prosseguimento na via administrativa, ante o ajuizamento da ação (fls.
187/189). Ao final, o pedido administrativo não foi conhecido em 9-5-2017 (fls.
190).
4.
Prova. Laudo pericial. Prova oral. A perícia foi realizada
em 21-2-2018 pela psiquiatra Maria Flávia Hares Fongaro, do IMESC - Instituto
de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (fls. 221/227); e o acórdão
anterior analisou detidamente a prova, nos seguintes termos (fls. 305/306):
O laudo pericial elaborado em juízo pela psiquiatra Maria Flávia Hares Fongaro,
do IMESC - Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (fls.
221/227), concluiu que “há indícios de que a pericianda estivesse com o juízo
crítico comprometido quando do pedido de exoneração” (fls. 227). Na discussão do
caso (fls. 224/225) a 'expert' afirma que a autora vinha sofrendo episódios
depressivos, que se encadeavam, e houve diagnóstico de transtorno depressivo
recorrente; analisando a linha do tempo, a perita nota que ao passar por avaliação
em 12-1-2016 a pericianda pede para retornar ao trabalho (fls. 43), contrariando
indicação de seu médico assistente, e informa na anamnese que abandonara as
medicações, o que indicaria provável início de 'virada maníaca' [variação do humor
acima da faixa de normalidade que pode implicar muita disposição e otimismo,
ideação de grandeza, diminuição da necessidade de dormir, aceleração do
pensamento, entre outros, fls. 222]; acrescenta que relatório médico datado de
6-5-2016 menciona piora dois meses antes (fls. 45), a sugerir que no momento em
que pediu exoneração houve agravamento do estado de exaltação de humor da
autora. Nas respostas aos quesitos (fls. 197/198, 200/201 e 227) a perita afirma
que o estado de saúde da autora à época dos fatos possibilitava episódios de surto
psicótico e de compreensão alterada da realidade e pode ter resultado em pedido
de exoneração com discernimento comprometido/prejudicado; acrescenta que é
muito provável que na data em que efetuou seu pedido de exoneração a autora
estivesse acometida por um nível da doença que exauria toda a sua capacidade
civil para agir ou se omitir com convicção plena e que o pedido de exoneração
ocorreu somente porque a requerente não estava em pleno gozo de sua capacidade
de entendimento e comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051240-90.2016.8.26.0053 -Voto no
7
5.
A oitiva das testemunhas corrobora a difícil situação
clínica da servidora à época dos fatos, bem como a avaliação resultante da
perícia judicial. Segunda a depoente Vanusa Rodrigues Lordeiro, Diretora de
Escola, chefe imediata da autora (fls. 181), houve diversos episódios de confusão
mental pela ex-servidora durante o exercício de suas funções, como o
preenchimento errado de documentos; a autora retirava diversas licenças
médicas psiquiátricas e não estava bem à época; ao retornar da última licença,
demonstrava um 'certo equilíbrio', mas passou a narrar a história de que havia
conseguido uma bolsa de estudos e que seguiria a carreira de diplomata e, no
dia em que requereu a exoneração, insistiu na urgência da assinatura do pedido,
pois não poderia ter vínculo empregatício em razão da bolsa de estudos. A
depoente ainda contou que, após quinze dias, a filha da autora ligou na escola
para ter notícias da mãe, momento em que ficou sabendo da exoneração.
As testemunhas Maria de Lourdes de Abreu Telles e
Vanda Braga dos Santos eram vizinhas da autora e alegaram que percebiam a
anormalidade na postura e comportamento; encontravam-na andando descalça
ou sentada na escada do condomínio. A depoente Maria afirmou que, à época, a
história que conhecia era de que a autora havia sido aprovada em um concurso
em Brasília, mas jamais teve conhecimento se havia ido para lá ou não;
enquanto que para Vanda a autora justificava o fato de não estar trabalhando
por estar de licença prêmio.

A filha da autora, Haydée Paixão Fiorino Soula, ouvida
na condição de informante, discorreu sobre a condição clínica da mãe desde
dezembro de 2015; segundo o que as vizinhas contavam, a genitora não comia e
andava sozinha à noite; citou o episódio em que a mãe não lembrava onde havia
estacionado o carro, encontrando-o apenas dois dias depois; a autora não lhe
havia contado o pedido de a exoneração. A internação em hospital psiquiátrico
foi involuntária e ocorreu em maio de 2016, no qual sua mãe permaneceu por 30
dias; recebeu alta, mas por não realizar o tratamento medicamentoso, foi
novamente internada naquele ano. Segundo a filha, a autora encontra-se bem e
labora atualmente como professora eventual do Estado; mas mora com o filho,
por não poder permanecer sozinha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051240-90.2016.8.26.0053 -Voto no
8
6.
Ainda, para a análise e correta compreensão da saúde
psíquica da autora à época, não podem ser desconsiderados os documentos
médicos que retratam o histórico clínico de MARIA DE LOURDES no período de
2014 a 2016, a demonstrar diversos períodos de recaída e de licenças para
tratamento de saúde concedidas; destaco o relatório de 13-7-2016, elaborado por
médica psiquiatra e psicanalista, que informa o acompanhamento psiquiátrico
regular da autora desde janeiro de 2016, em razão de transtorno bipolar (CID 10
F31), com agravamento do quadro e com perda do juízo crítico, além do déficit
cognitivo; apresentava inicialmente quadro psicopatológico com insônia,
ansiedade, déficit cognitivo importante e aceleração psicomotora, além de juízo
crítico parcial dos fatos e que, portanto, a paciente não se encontrava em
situação de discernimento para os atos cometidos (pedido de exoneração em
março de 2016), pois se encontrava assim desde o início do tratamento (fls. 46);
houve encaminhamento da internação psiquiátrica em 5-4-2016, permanecendo
a autora internada em Hospital psiquiátrico de 5-5-2016 a 31-5-2016 (fls. 47,
50); sendo novamente internada no período de 14-9-2016 a 21-10-2016 (fls. 52).
Considerado todo o acervo probatório, comprova-se o
delicado estado da saúde mental da autora à época do pedido de exoneração.
Não há demonstração de mero arrependimento da autora da exoneração e
tampouco se entrevê a má-fé em requerer a anulação do ato, com a reintegração
ao cargo, somente para recebimento de valores pretéritos. A exoneração também
não se mostrou com nenhum propósito pontual, como assumir outro cargo
público ou necessidade da autora comprovar não possuir vínculo empregatício,
visto que não há qualquer indicativo da veracidade na história narrada às
pessoas para desligar-se do serviço público. O contexto põe em dúvida a
capacidade
da
autora,
demonstra
o
severo
comprometimento de seu
discernimento e retira a validade do pedido de exoneração. É mesmo o caso de
anulação do ato, ante a ausência do elemento volitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051240-90.2016.8.26.0053 -Voto no
9
7.
Indenização.
Vencimentos.
A
autora
pede
a
indenização pelo período em que esteve exonerada, na forma do art. 182 do
Código Civil ['anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em
que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas
com o equivalente'], correspondendo aos vencimentos que deixou de receber o
período. O pedido não pode ser acolhido por dois motivos: um, a lei e a
jurisprudência não admitem a contagem de tempo ficto ou o pagamento de
vencimentos sem trabalho, para evitar o enriquecimento ilícito do servidor e,
portanto, não há contraprestação a ser paga. É como decidiu o STF em situação
assemelhada (pagamento de período não trabalhado):
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM
CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em
repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão
judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter
sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2.
Recurso extraordinário provido. (União v. Antonio Carlos Alberto Machado Conte e
outros, RE no 724.347-DF, STF, Pleno, 26-2-2015, Rel. Roberto Barroso, Tema
STF no 671).
Dois, o retorno ao estado anterior deve aqui ser visto com cautela, pois implica
na remuneração de um lado e no trabalho do outro, que já não pode ser
prestado. A reintegração no cargo não tem efeito retroativo e corre a partir do
cumprimento da sentença, não se contando o período anterior para nenhum
efeito. Acrescento que exoneração foi feita a pedido, sem culpa da administração,
com vício depois demonstrado de que ela não tinha conhecimento.
8.
Sucumbência. Honorários. Considerando a parcial
procedência da demanda, a sucumbência é recíproca, a justificar a nova fixação
das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § § 2o e 3o do CPC, a ser
indicado percentual a título de honorários advocatícios no dispositivo,
considerando inclusive o trabalho em grau recursal anterior realizado pelo
patrono da autora; mas fica o recurso adesivo prejudicado, ante o novo
resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051240-90.2016.8.26.0053 -Voto no
10
O voto é pelo provimento parcial do recurso do
município apenas para afastar a condenação ao pagamento dos valores
pretéritos, prejudicado o recurso adesivo da autora. Em razão do resultado,
ficam as partes condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa em favor do
patrono do réu e em 15% sobre o valor da causa em favor do patrono da autora,
nos termos do art. 85, § 2o e 3o, I do CPC, observada a gratuidade da justiça
concedida (fls. 62). Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator